Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imposição de astreintes. 1.1. A agravante narra que iniciou o cumprimento de sentença para que seja respeitado o acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente, mediante o qual foi fixado o regime de convivência entre o agravado e o filho comum. Relata que, em razão dos reiterados descumprimentos das cláusulas do acordo pelo genitor, formulou pedido de tutela de urgência para aplicação de astreintes. Argumenta que a imposição da multa visa impedir que ocorram futuros e certos descumprimentos do regime de convivência paterna. Requer o provimento do recurso, para que sejam fixadas astreintes, no valor de 1,5 salários mínimos, por todo e qualquer descumprimento da decisão que fixou a convivência paterna com o menor, a partir da habilitação do agravado nos autos originários.
2. Observa-se dos termos da decisão impugnada que o juízo de origem não afastou a possibilidade de incidência de astreintes no caso concreto, mas tão somente ressaltou a necessidade de prévia intimação pessoal do executado para que a multa pelo eventual descumprimento possa vir a ser aplicada.
3. Como cediço, a multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC. 3.1. Ou seja, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e, conforme o enunciado sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.2. A propósito, confira-se julgado desta Corte: “3. A multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes - é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial. 4. A doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento.” (7a Turma Cível, 07298326720208070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 08/04/2021).
4. Recurso desprovido.